Tribunal: TJDFT
Processo: 0702530-12.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CIVIL. LEI FEDERAL 8.666/1993. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LICITAÇÃO DA TERRACAP. REVISÃO DE CLÁUSULA. SISTEMA SAC. SUBSTITUIÇÃO DO IGP-M. TEORIA DA IMPREVISÃO. NÃO APLICABILIDADE.
1. “Os contratos de compra e venda de imóvel firmados por empresa pública estão submetidos à Lei no 8.666/93, não havendo relação de consumo a justificar a aplicação da Lei no 8.078/90.” (TJDFT. Acórdão 841697, 20130110981346APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Revisor: SANDOVAL OLIVEIRA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/12/2014, publicado no DJE: 27/1/2015. Pág.: 425).
2. Prova pericial levada a efeito, definido que as cláusulas contratuais acordadas pelas partes vêm sendo rigorosamente cumpridas, inclusive no que se refere à correta amortização pelo Sistema SAC.
3. “A Teoria da Imprevisão trazida à baila pelo apelante-requerido autoriza a revisão dos contratos em razão de fato extraordinário e imprevisível que ocasione desproporção e desequilíbrio contratual.” (TJDFT, Acórdão 1352019, 07029978520208070019, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/6/2021, publicado no DJE: 23/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3.1. “Conforme prevê a Lei no 8.666/93 (art. 57, § 1o, II), a alteração de cláusulas contratuais deve ser precedida da ocorrência de fato excepcional ou imprevisível.” (TJDFT. Acórdão 841697, 20130110981346APC, Relator: SEBASTIÃO COELHO, Revisor: SANDOVAL OLIVEIRA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/12/2014, publicado no DJE: 27/1/2015. Pág.: 425). 3.2. No caso, o aumento do índice inflacionário não pode ser tido como o fato extraordinário e/ou imprevisível, causa de modificação substancial das condições anteriormente definidas. 3.3. Incidência do IGP-M foi objeto do prévio ajuste entre as partes; além da previsão no Edital 01/2014, previsto na escritura pública de contrato de compra e venda, não havendo se falar em possibilidade de afastamento de referido índice.
4. Recurso conhecido e desprovido.